Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Alega o recorrente que foi realizada a contratação de crédito pessoal por meio de contato telefônico e que a quantia correspondente foi devidamente disponibilizada à consumidora, não existindo, no caso, falha na prestação dos serviços.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65848973). Custas e preparo recolhidos (ID 65848974). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65848990).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. As instituições financeiras utilizam aplicativos e meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
4. No caso, o recorrente não apresentou cópia da ligação ao serviço de atendimento ao cliente capaz de demonstrar a legitimidade da contratação, se limitando a afirmar que o negócio jurídico foi devidamente celebrado. Intimada a se manifestar acerca do valor recebido, a recorrida, pessoa idosa e sem representação por advogado no primeiro grau, informou que procedeu à devolução de todo o valor a terceira pessoa (ID 65847608), conforme orientada. Desse modo, ante a inversão do ônus da prova, a contratação não restou demonstrada.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso, em que não há demonstração da legitimidade da contratação.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
8. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 65848985. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.